Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-72.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 0002010-72.2015.811.0078 - PJE
RECORRENTE: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA
RECORRIDO: DULCEMARA LUCHTENBERG
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o documento apresentado no ID. 32621452, a parte Recorrente não providenciou o devido recolhimento das custas judiciais, bem como indicou de forma errônea a numeração do processo principal, consoante certidão (ID. 32982951). Verbis:
“Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Número do Processo que Consta o Ácordão Recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários.”
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, além de proceder com a regularização processual apontado na respectiva certidão, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 0002010-72.2015.811.0078 - PJE
RECORRENTE: EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA
RECORRIDO: DULCEMARA LUCHTENBERG
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o documento apresentado no ID. 32625961, a parte Recorrente não providenciou o devido recolhimento das custas judiciais, bem como indicou de forma errônea a numeração do processo principal, consoante certidão (ID. 32982956). Verbis:
“Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Número do Processo que Consta o Ácordão Recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários.”
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, além de proceder com a regularização processual apontado na respectiva certidão, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Havendo o pagamento, intime-se a parte Recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII